Tribunal: TJBA
Processo: 8092926-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092926-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANA IRIS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA EM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SERVIÇO SUPLEMENTAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. TRANSPARÊNCIA E VANTAGEM AO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.986.320/SP). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão da cobrança mensal de R$ 3,00 sob a rubrica “taxa de leitura” ou “prestação de serviço leitura individualizada” em faturas de fornecimento de GLP em unidade condominial.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos, reconhecendo a
legalidade da cobrança
, diante da contratação do serviço suplementar pelo condomínio, com transparência e vantagem ao consumidor, com base no entendimento consolidado do STJ.

A Apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a abusividade da cobrança, e requer a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é
lícita a cobrança de taxa de leitura individualizada do consumo de gás encanado
, em contratos firmados com o condomínio e repassados aos condôminos, e se tal cobrança
autoriza a restituição em dobro e a indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre a fornecedora e o condomínio prevê, de forma expressa, a prestação de serviço de
medição individualizada
, que
substitui a sistemática de rateio
, e transfere à empresa fornecedora a responsabilidade pela gestão individual do consumo e cobrança.

A taxa de R$ 3,00 corresponde ao custo operacional de um serviço suplementar e distinto do fornecimento de GLP. O sistema de medição individualizada envolve: instalação e leitura de medidores por unidade, emissão de faturas separadas e gerenciamento individualizado de consumidores, o que
não configura bis in idem
, mas exercício regular de um direito contratual.

O STJ, no
REsp 1.986.320/SP
, pacificou a legalidade da cobrança, desde que assegurada a
livre escolha do consumidor
,
transparência contratual
e
vantagem prática decorrente
, requisitos plenamente atendidos no caso concreto.

A cobrança está destacada nas faturas, não havendo indícios de omissão informacional, de unilateralidade da contratação ou de valor desproporcional. Ausente, portanto, qualquer violação aos arts. 6º, III, 39, V e 51, IV e XII, do CDC.

Reconhecida a licitude da cobrança, não subsiste o pedido de
repetição do indébito
, seja simples ou em dobro, uma vez que inexiste pagamento indevido (CDC, art. 42, p.u.; CC, art. 876).

Do mesmo modo,
inviável o pedido de indenização por dano moral
, ante a ausência de ato ilícito, ofensa à personalidade ou dano relevante. A mera cobrança de valor módico e contratualmente previsto não configura abalo psíquico indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. É
lícita
a cobrança de tarifa de medição individualizada no fornecimento de GLP, quando prevista em contrato celebrado entre a fornecedora e o condomínio, desde que atendidos os requisitos de
transparência
,
livre escolha
e
vantagem ao consumidor
.”
“2. Não configura bis in idem a cobrança por serviço de gestão de medição individualizada, por se tratar de
serviço suplementar
e distinto do fornecimento do produto.”
“3. A cobrança válida e contratualmente prevista não enseja a repetição do indébito nem gera, por si só,
dano moral indenizável
.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte Apelante, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04